Tribunal: TJDFT
Processo: 0744986-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VÔO NACIONAL E INTERNACIONAL. NÃO APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). CANCELAMENTO DE PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. REEMBOLSO DOS VALORES EM ATÉ 12 MESES, CONTADOS DA DATA DO VÔO CANCELADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrente de cancelamento de passagens aéreas, cujos pedidos foram julgados procedentes, condenando-se a ré, TVLX Viagens e Turismo S/A, ao pagamento de R$ 29.016,59 (vinte e nove mil, dezesseis reais e cinquenta e nove centavos) à parte autora, a título de reparação por danos materiais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que, em razão da Pandemia da Covid-19, os vôos referentes às passagens compradas em sua agência foram cancelados. Alegou que o requerente ficou com o crédito referente aos valores despendidos com a compra das passagens, para uso em até 18 meses. Afirmou que os bilhetes não foram utilizados no prazo determinado e que não pode ser imputada à Recorrente responsabilidade por fato ocorrido por desídia do Requerido. A Recorrente defendeu que o prazo para o reembolso é de 12 meses a partir da data do vôo contratado nos termos do art. 3o da MP 925.2020. Acrescentou que a reserva 27430626 foi comprada no auge da disseminação do Covid-19 e que, portanto, o Requerido tinha ciência de que a viagem poderia não ocorrer conforme o contratado. Alegou que, como agência de turismo, é apenas intermediadora entre consumidores e fornecedores de serviços turísticos e que não tem ingerência sobre as regras estabelecidas pelas companhias aéreas. Dessa forma, a única responsável pelo reembolso pretendido seria a transportadora aérea, motivo pelo qual argui a ilegitimidade passiva, por ausência de nexo causal entre a venda das passagens e a ausência de reembolso pela companhia aérea. Afirmou, ademais, que não há responsabilidade solidária ao efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos do autor.
4. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, adoto os mesmos fundamentos trazidos na sentença, nos seguintes termos: “De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade ad causam e o interesse de agir a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo as questões atinentes ao limite de responsabilidade de cada réu ser decididas quando da análise do mérito da demanda. Assim, rejeito a aludida preliminar.”
5. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/90, uma vez que a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente. Nesse contexto, a ação deve ser apreciada conforme regras do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, a responsabilidade solidária da recorrente é inconteste, pois encontra-se na cadeia de prestadores do serviço, foi quem recebeu os valores desembolsados pelo consumidor, a integralidade do contrato foi descumprida, por motivo de força maior, e trata-se de cancelamento em tempo de pandemia, de modo que inaplicável o entendimento jurisprudencial que afasta a responsabilidade das agências de viagem quando apenas intermediam a aquisição de passagens aéreas. É necessário restabelecer o status quo ante, de modo que a requerida deve restituir os valores que recebeu.
6. No caso em análise, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, não têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor uma vez que não houve falha do serviço e sim cancelamento dos vôos em razão da pandemia causada pela Covid-19.
7. Na espécie também é aplicável a Lei n. 14.034/2020 (conversão da MP 925/202), uma vez que a autora pretende o reembolso dos valores pagos em razão da Pandemia pela Covid-19. A referida lei, em seu artigo 3o dispõe: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de vôo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do vôo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Portanto, com a razão a autora em seu pleito.
8. A Lei no 14.034/2020 dispôs sobre normas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, incluindo regras relativas ao cancelamento de vôos e reembolso de valores aos consumidores. A referida lei é aplicável ao caso concreto, uma vez que a norma legal refere-se ao cancelamento de vôos no período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 e os vôos do autor foram cancelados no período mencionado.
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido apenas para determinar que o reembolso se dê decorridos 12 (doze) meses a contar da data do vôo cancelado.
10. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.